Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600932-70.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600932-70.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/11/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600932-70.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600932-
70.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha do candidato Neucir Antonio Pelizzari do Republicanos de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Determinou o recolhimento do valor
de R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais) a título de Recursos de Origem não identificada, o
qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos
à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de Contas apresentada por Neucir Antonio Pelizzari, referente às eleições municipais de
2020 do partido Republicanos de Paranaguá/PR, para o cargo de vereador no município de
Paranaguá-PR, julgadas desaprovadas, vez que, quanto às despesas no valor de R$ 211,00
(duzentos e onze reais) realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; o
candidato, não esclareceu se utilizou automóvel em campanha, e sequer retificou as contas após
sua intimação, de modo a realizar a correta inclusão dessa despesa. Entendeu que o candidato
omitiu informações sobre as receitas e gastos eleitorais, maculando, dessa forma, a presunção de
boa-fé, ao passo que impossibilitou a verificação segura do valor que transitou por fora das contas
de campanha. Constatou-se a omissão de despesas correspondentes a emissão de 05 notas fiscais
identificadas pelo sistema SPCE e não declaradas pelo prestador de contas, cujo valor total é de R$
3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais). A emissão de notas fiscais evidencia que houve negócio
jurídico entre o então candidato e o prestador de serviços. Entendeu que existe também a
arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto porque não houve a declaração destas
receitas na prestação de contas, não sendo possível a identificação da forma e da origem da
arrecadação da receita utilizada para o pagamento das despesas representadas pelas notas
fiscais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEUCIR ANTONIO PELIZZARI VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
NEUCIR ANTONIO PELIZZARI (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)

JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
303
10/04/2022 07:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.593

RECURSO ELEITORAL 0600932-70.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEUCIR ANTONIO PELIZZARI VEREADOR
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRENTE: NEUCIR ANTONIO PELIZZARI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA
CARACTERIZADA. RECURSO DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A
CARACTERIZADO. RECOLHIMENTO DE
VALOR AO TESOURO NACIONAL.
NEGADO PROVIMENTO.

1. A identificação de notas fiscais não
declaradas na prestação de contas e cujo
pagamento não transitou pela conta
bancária indica a existência de arrecadação
de recursos financeiros não contabilizada,
em desacordo com o que prevê a
Resolução TSE nº 23.607/2019;

2. A omissão de gastos de campanha é
falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência.

3. Caracterizada a utilização de recurso de
origem não identificada surge a obrigação
de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
Num. 42938303 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007332453700000041911380
Número do documento: 22041007332453700000041911380

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/04/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Neucir Antonio
Pelizzari nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42719313), ao fundamento de
utilização de recursos de origem não identificada.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42719326), aduzindo, em síntese, que: i) as
notas fiscais do Facebook foram emitidas depois da utilização do crédito depositado, tendo um
período específico de cada mês para emissão; ii) as notas demoraram a ser emitidas e, por isso,
não foram juntadas pelo recorrente em tempo oportuno; iii) tal despesa se encontra dentro do
limite legal, além de possuir valor ínfimo no contexto das contas apresentadas; iv) desconhece as
outras 05 notas fiscais emitidas e que não foram objeto de gastos pelo recorrente; v) requer a
aprovação das contas e o afastamento da obrigação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42799763).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Uma vez que houve o encaminhamento ao DJE em 30/08/2021 da sentença
proferida em sede de embargos declaratórios sem que se lograsse identificar nos autos certidão
da data da efetiva publicação, mas tendo sido possível localizar a referida decisão publicada no
DJE do dia 01/09/2021 e tendo as razões sido protocoladas em 03/09/2021 (id. 42719326),
observo que o recurso é tempestivo.

Num. 42938303 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007332453700000041911380
Número do documento: 22041007332453700000041911380

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas pelo juízo a quo em razão do recebimento de recursos de origem não
identificada.

Segundo o juízo de 1º grau:

Após todos os cruzamentos realizados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE-
WEB) o analista de contas detectou irregularidades capazes de macular as contas
apresentadas. Verifica-se que, quanto às despesas no valor de R$ 211,00 (duzentos e onze
reais) realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia; o candidato, não
esclareceu se utilizou automóvel em campanha, e sequer retificou as contas após sua
intimação, de modo a realizar a correta inclusão dessa despesa.
Entendo que o candidato omitiu informações sobre as receitas e gastos eleitorais, maculando,
dessa forma, a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilitou a verificação segura do valor
que transitou por fora das contas de campanha.
(...)
Além disso, constata-se a omissão de despesas correspondentes a emissão de 05 notas fiscais
identificadas pelo sistema SPCE e não declaradas pelo prestador de contas, cujo valor total é de
R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais).
Conforme certificado nos autos, houve a oportunidade para o interessado se manifestar, mas
não houve resposta tempestiva à intimação. Percebe-se que a emissão de notas fiscais
evidencia que houve negócio jurídico entre o então candidato e o prestador de serviços.
Entendo que existe também a arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto porque
não houve a declaração destas receitas na prestação de contas, não sendo possível a
identificação da forma e da origem da arrecadação da receita utilizada para o pagamento das
despesas representadas pelas notas fiscais. Os montantes acima identificados devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional no prazo máximo de 5 dias do trânsito em julgado da decisão
que julgar as contas (art. 32, §§ 1º e 2°, da Resolução TSE nº 23.607/2019), conforme
preleciona o artigo a seguir.
Verifico que o recebimento recursos de origem não identificada é uma irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas, visto que é obrigatória a declaração pelo candidato de toda
receita e despesa havidas na campanha eleitoral.
(...)
Ademais, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, nos termos
do parecer técnico conclusivo.
Destaca-se, finalmente, que a análise das contas é realizada com base nas informações
declaradas pelo candidato em sua prestação de contas. III – Dispositivo Ante o exposto, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas de
campanha do candidato NEUCIR ANTONIO PELIZZARI do REPUBLICANOS de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme estabelece o art. 32,
da Res. TSE 23.607/2019, DETERMINO o recolhimento do valor de R$ 3.075,00 (três mil e
setenta e cinco reais) a título de Recursos de Origem não identificada, o qual deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da
Num. 42938303 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007332453700000041911380
Número do documento: 22041007332453700000041911380

decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Pois bem.

Passa-se a avaliar as inconsistências de forma individualizada:

a) gastos com combustível:

No caso em tela, foram detectados gastos com combustível no valor de R$ 211,00
(duzentos e onze reais) pagos com recursos próprios, sem o devido registro de despesas com
locação/cessão de veículos, publicidade com carro de som, ou com geradores de energia.

Instado a se manifestar após a emissão do relatório preliminar da Unidade Técnica
do cartório eleitoral (id. 42719302), o candidato, em sua manifestação de id. 42719306, afirmou
que o veículo abastecido é de sua propriedade, não tendo juntado, porém, qualquer documento
comprobatório de sua alegação. Além do que, consultada a relação de bens aposta no registro
de candidatura, não se verificou a declaração de veículo de propriedade do recorrente.

No entanto, não obstante tenha entendido como irregularidade o gasto com
combustível acima destacado, não houve, no dispositivo da respeitável sentença de 1º grau, a
determinação de recolhimento da aludida verba ao Tesouro Nacional. Sendo assim, em
homenagem ao princípio da non reformatio in pejus, não há como determinar o recolhimento do
numerário gasto irregularmente em sede recursal.

b) identificação de 05 notas fiscais não declaradas na prestação de contas:

Constatou-se a emissão de 05 notas fiscais sem o correspondente registro na
prestação de contas em exame, consubstanciadas em 03 notas fiscais relativas ao fornecedor
Facebook, 01 nota fiscal referente à JEIZA REGINA MENDES FERREIRA DE LIMA e 01 nota
fiscal emitida por L7 SERVICO DE COMUNICACAO LTDA. Somadas, prefazem a quantia de R$
3.075,00 (três mil, setecentos e cinco reais).

Nesse quesito, o recorrente argumentou que as notas fiscais do Facebook foram
emitidas depois da utilização do crédito depositado; que em razão da demora na emissão não
foram juntadas pelo recorrente em tempo oportuno; que desconhece as outras notas fiscais
emitidas e que não foram objeto de gastos pelo recorrente.

Tais justificativas não prosperam, posto que são destituídas de qualquer prova.
Além do que, a mera alegação de desconhecimento da origem das notas fiscais não é suficiente
para afastar a omissão apontada.

Embora esta Corte Eleitoral entenda que omissões não relevantes no contexto geral
da prestação de contas possam ser superadas pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em face da ausência de má-fé do prestador ou quando não
extrapolados o valor absoluto de mil UFIR ou 10% do total de receitas ou despesas, essa análise
há de ser, sempre, pela totalidade das irregularidades apuradas.

Considerando-se que o montante em análise representa o valor absoluto de R$
3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais), correspondendo a 205% dos recursos financeiros
Num. 42938303 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007332453700000041911380
Número do documento: 22041007332453700000041911380

declarados em campanha, a aplicação desses princípios fica inviabilizada, conduzindo o feito
para a desaprovação.

Portanto, faz-se mister o recolhimento da mencionada quantia ao Tesouro Nacional,
na forma do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que
identificada a realização de despesas não declaradas, presumem-se existentes receitas não
identificadas para saldá-las.

Em decorrência, é o caso de manter integralmente a sentença proferida para que
sejam desaprovadas as contas de Neucir Antonio Pelizzari nas eleições de 2020, com a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.075,00 (três mil e setenta
e cinco reais).

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600932-70.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 NEUCIR
ANTONIO PELIZZARI VEREADOR, NEUCIR ANTONIO PELIZZARI - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.
Num. 42938303 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:33:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007332453700000041911380
Número do documento: 22041007332453700000041911380